Tribunal: TJES
Processo: 5000022-44.2023.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-44.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILSO TAVARES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000022-44.2023.8.08.0009

RECTE.: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: NILSO TAVARES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Nilso Tavares de Oliveira em face de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente que firmou a Cédula de Crédito Comercial nº 2-22024786, em 13/06/2022, junto ao requerido, contudo, foi embutida a contratação de um seguro prestamista e um seguro de vida. Busca, assim, o cancelamento dos contratos acessórios, restituição dos valores pagos, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5696852, pontuando que o seguro prestamista e o seguro de vida foram contratados em data posterior à CCB, não havendo que se falar em venda casada. O demandado ofertou RI no ID 5696864, com contrarrazões no ID 5696868.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o requerido à restituição dos valores descontados indevidamente, a título de Seguro Prestamista, devidamente atualizados, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405). Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, o recurso merece provimento parcial. Em relação à alegação de venda casada, entendo, assim como o magistrado de piso, que a mesma se configurou. A CCB foi firmada em 13/06/2022 (ID 5696425), sendo que o contrato de seguro prestamista e o seguro de vida em sequência (13 e 15 de junho de 2022), de forma que apenas os certificados foram emitidos em datas posteriores (13/07/2022 e 11/11/2022), conforme ID’s 5696426 e 5696427. A prática de venda casada é comum, embora seja vedada pelo ordenamento jurídico e gera vantagens patrimoniais para as empresas envolvidas, além dos lucros obtidos com as transações, também das vantagens decorrentes das comissões recebidas pelas vendas. Assim, autorizada está a restituição dos valores efetivamente pagos, vez que o requerido não demonstrou a voluntariedade do autor no momento da adesão, sendo os contratos realizados de forma concomitante. Já no que se refere aos danos morais, divergindo do magistrado de piso, trata-se de simples cobrança indevida que não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, que contou com a aquiescência inicial do consumidor, ao formalizar as contratações, e, que, segundo pacífica jurisprudência nacional, afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. No mais, permanece a r. sentença conforme prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir quanto à reforma da presente sentença.

Conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente processo, verifico que a parte autora contratou Cédula de Crédito Comercial, todavia o requerido, ora recorrente, sem prestar a devida informação ao consumidor procedeu com descontos a título de seguro prestamista e seguro de vida, o que se configura como evidente venda casada, nos termos do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, coaduno com o entendimento do r. magistrado de que diante da ocorrência de venda casada, são devidos os danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Contrato de Empréstimo Bancário. Seguro crédito protegido, na modalidade prestamista, embutido nos encargos contratuais, caracterizando venda casada. RESP. 1.639.259/SP. Restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CPC. Dano moral configurado. Impõe-se a majoração da verba indenizatória por dano moral para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos "princípios da razoabilidade e da proporcionalidade", sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DO (RÉU) E PROVIMENTO DO SEGUN RECURSO (AUTOR).
(TJ-RJ - APL: 00220025520218190023 202300104200, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023)

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo magistrado de piso estão dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, asseguram o caráter punitivo e pedagógico do dano moral e que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.